Tribunal: TJES
Processo: 0004834-30.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004834-30.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOUVRE CERIMONIAL LTDA. e outros (3)

APELADO: LOUVRE CERIMONIAL LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕ
ES CÍVEI
S
–

D
IREITO DO CONSUMIDOR
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL AFASTADA
–
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS AUTORES REJEITADA
–
MÉRITO
–
FESTA DE CASAMENTO INTERROMPIDA POR QUEDA DE ENERGIA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CERIMONIAL E DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
RISCO INERENTE À ATIVIDADE
–
RESSARCIMENTO DOS GASTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DIRETAMENTE IMPACTADOS PELA INTERRUPÇÃO DO EVENTO
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

PRELIMINARMENTE

1
.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. por ausência de regularidade formal, porquanto a ausência de qualificação das partes, quando já previamente qualificadas nos autos, além de consistir em mera irregularidade, passível de correção, não acarreta prejuízo para a parte contrária, que possui acesso aos dados de qualificação constantes das peças anteriormente protocolizadas nos autos.

2.
Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores/apelantes, analisando a documentação apresentada pelos impugnados, não se vislumbram elementos para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos financeiros para quitar o preparo recursal. Impugnação rejeitada.

MÉRITO

3.
Caso concreto em que a festa de casamento dos requerentes, com duração de cinco horas, foi interrompida após decorridos 1h30min de evento, por queda de energia. Contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, insurgiram-se os autores e ambos os demandados, em recursos autônomos.

4
.
Quanto ao recurso interposto pelo Cerimonial, observa-se que o caso em questão revela patente relação de consumo entre os autores e casa de festas, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC, em regra, é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5
.
No presente caso, o Cerimonial demandado não logrou êxito, diante do ônus que lhe incumbia de demonstrar fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito dos autores, em comprovar que houve informação adequada – prevista ou não no contrato – acerca do risco de interrupção do evento por falta de energia, recomendando a contratação de geradores. Sendo assim, não há como afastar a conclusão de que a casa de festas concorreu para os danos suportados pelos autores, devendo responder, de forma solidária, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6.
No que se refere ao recuro interposto pela EDP, destaca-se que a relação entre os autores e a Concessionária de energia também se caracteriza como de consumo, enquadrando-se aqueles como consumidores por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Fixada essa premissa, observa-se que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da requerida pelos fatos ocorridos, pois a suposta interrupção do fornecimento de energia pelo contato de uma árvore com a rede é risco inerente ao serviço prestado, tratando-se, assim, de fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade da Concessionária.

7.
Ademais, não há que se falar em ausência de comprovação dos danos materiais, na medida em que os requerentes apresentaram contratos e comprovantes de pagamento relativos aos serviços contratados, especialmente no que atine aos que foram efetivamente considerados como passíveis de ressarcimento pelo magistrado de primeiro grau.

8.
Quanto ao dano moral, na hipótese dos autos
,
em que há nexo entre a interrupção do serviço pela apelante e a interrupção da festa de casamento dos autores, considerando se tratar de um momento de especial relevância e todo o aspecto emocional envolvido, é evidente que a situação extrapola os meros dissabores cotidianos, ensejando profundo abalo psicológico capaz de gerar considerável angústia e constrangimento.

9.
Além disso, o valor arbitrado (R$ 15.000,00) não se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso, especialmente ao se considerar que a ofensa aos preceitos consumeristas atingiu dois consumidores, ora autores na ação, o que representa um valor indenizatório de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada.

10.
No que toca à apelação interposta pelos autores, o exame dos autos e da dinâmica de acontecimento dos fatos revela que os autores não lograram êxito em infirmar a análise do nexo de causalidade entre a interrupção da festa e o respectivo gasto, consoante empreendido pelo juiz de primeiro grau.

11.
Nesse passo, no que se refere aos gastos comprovados com vestimentas, penteados, maquiagens, floricultura, locação de estrutura Q-30, contratação de bolo maquete, decoração e assessoria, por se tratar de dispêndios que independem do tempo de duração da festa, não há como relacionar diretamente os prejuízos decorrentes da interrupção da festa com tais gastos.

1
2.
Com relação aos gastos com fotógrafo, caso os requerentes tivessem apresentado contrato ou outro documento especificando os serviços prestados, bem como o valor correspondente a cada um deles, seria possível analisar em que medida a prestação foi afetada pela redução no tempo de duração da festa. No entanto, ausentes tais especificações, sequer é possível saber se o serviço contemplaria ou não todo o tempo de duração da festa, embora assim seja o mais usual.

1
3.
No que se refere ao empréstimo bancário, conquanto tenha sido comprovada a contratação (fl. 45 e ss), não há prova de que o valor recebido da instituição bancária foi efetivamente direcionado aos dispêndios com as festividades de casamento.

1
4.
O mesmo se observa em relação às sessões com psicólogo. Apesar de a situação vivenciada pelos autores ser potencialmente causadora de profundos abalos psíquicos, não há como concluir que as sessões de psicoterapia comprovadas às fls. 95 e seguintes se deram em função do infortúnio ocorrido na festa de casamento.

15
.
Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração de honorários advocatícios de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004834-30.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOUVRE CERIMONIAL LTDA., EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., WIALLA NASCIMENTO DE CRISTO, RODRIGO DIAS TEODORO

APELADO: LOUVRE CERIMONIAL LTDA., EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., WIALLA NASCIMENTO DE CRISTO, RODRIGO DIAS TEODORO

Advogado do(a) APELANTE: CLEYLTON MENDES PASSOS - ES13595-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA PAES LEME DE NOVAIS LIMA - ES21271-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA PAES LEME DE NOVAIS LIMA - ES21271-A

J
UIZ
(A)
SENTENCIANTE: DR.
(ª)

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EDP POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

Em sede de arguição preliminar,
WIALLA NASCIMENTO DE CRISTO
e
RODRIGO DIAS TEODORO
, autores da presente ação, sustentam que o recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
carece de regularidade formal pela inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, a exigir que o recurso contenha a indicação dos nomes e da qualificação das partes.

De plano, verifica-se não merecer acolhimento a alegação, porquanto a ausência de qualificação das partes, quando já previamente qualificadas nos autos, além de consistir em mera irregularidade, passível de correção, não acarreta prejuízo para a parte contrária, que possui acesso aos dados de qualificação constantes das peças anteriormente protocolizadas nos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL. APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NAS RAZÕES RECURSAIS. LITIGANTES QUE JÁ ESTÃO QUALIFICADOS NOS AUTOS, INEXISTINDO PREJUÍZO À PARTE RECORRIDA
. PRELIMINAR REJEITADA. A ausência de qualificação das partes nas razões recursais não leva ao não conhecimento da apelação quando os litigantes já estão qualificados nos autos e inexiste prejuízo à recorrida. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO ART. 34 DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO "TETO" PREVISTO NO MENCIONADO DISPOSITIVO. CABIMENTO DE APELAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR AFASTADA. É cabível apelação nas causas cujo valor supera o "teto" estabelecido no art. 34 da Lei Federal n. 6.830/80. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO LANÇAMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO INCIDENTAL. MUNICÍPIO QUE CONSUMIU APENAS UM DIA PARA NOTICIAR BAIXA ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE PRONUNCIA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPÕE CARGA SUCUMBENCIAL AO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA, NA REALIDADE, DA EMBARGANTE. APELO PROVIDO. Havendo expedita comunicação do Município quanto ao cancelamento administrativo do lançamento, é a executada, que sabia da baixa do lançamento e ainda assim embargou, quem deve sofrer carga sucumbencial em sentença que extingue os embargos sem resolução do mérito, por falta de interesse-necessidade. (TJSP; Apelação Cível 1001256-20.2020.8.26.0079; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Insurge-se o apelante
LOUVRE CERIMONIAL LTDA
contra o pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça formulado na apelação apresentada pelos autores
WIALLA NASCIMENTO DE CRISTO
e
RODRIGO DIAS TEODORO
, sob os fundamentos de que a apelante Wialla é empresária e servidora pública, além de demonstrar uma vida de ostentação nas redes sociais.

Diante dessas alegações, proferiu-se o despacho de evento ID. n.º 4069399 determinando a intimação dos autores para trazerem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos aptos a corroborar a aventada impossibilidade de pagamento do preparo recursal.

Em atenção ao referido despacho, os autores/apelantes peticionaram no evento ID. n.º 4420150 afirmando que a situação financeira da impugnada Wialla, atualmente, é substancialmente diferente daquela constatada quando da distribuição da ação, pois se encontrava grávida de 7 (sete) meses, o que a vinha impedindo de exercer suas atividades como microempresária.

Alegam, ainda, que a requerente/apelante Wialla não mais exerce o cargo público de provimento em comissão na Administração Municipal e o requerente/apelante Rodrigo, além de subsidiar sozinho as despesas da criação de um filho de 17 (dezessete) anos, encontra-se exercendo a função de motorista, auferindo cerca de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais.

Analisando a documentação apresentada pelos impugnados, não se vislumbram elementos para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos financeiros para quitar o preparo recursal.

De fato, em consulta ao Portal da Transparência do Município de Linhares, não se encontra vínculo ativo da requerente/apelante Wialla. Ademais, o empreendimento por ela titularizado é do porte microempresa e possui um capital social de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante informação extraída da Junta Comercial do ES.

Observa-se, ainda, que a cópia da declaração de imposto de renda de evento ID. n.º 4420180 revela a percepção de R$ 23.428,15 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quinze centavos) a título de rendimentos tributáveis, o que equivale a cerca de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) por mês, quantia que não se mostra incompatível com o alegado estado de hipossuficiência financeira.

Firme nessas razões,
rejeito
a presente impugnação e, ato contínuo, defiro aos apelantes
WIALLA NASCIMENTO DE CRISTO
e
RODRIGO DIAS TEODORO
o benefício de gratuidade da justiça, dispensando-os do preparo recursal.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
LOUVRE CERIMONIAL LTDA
(1ª requerid
o
)
,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(2ª requerida),

WIALLA NASCIMENTO DE CRISTO
(
r
equerente)
e
RODRIGO DIAS TEODORO (requerente)
contra a r. sentença de fls. 275/286, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as demandadas, solidariamente, a pagar aos autores, a título de danos materiais, o valor de R$ 11.283,20 (onze mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos), além da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise das respectivas razões.

Em breve síntese, narram os autores que em 09/06/2017 entabularam contrato de locação com o Cerimonial réu para realização de uma festa de casamento, com duração de cinco horas, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Alegam que o contrato compreendia a disponibilização de cadeiras, mesas, palco, dois refrigeradores e um fogão quatro bocas, estrutura para atendimento de 200 a 225 convidados. Ademais, afirmam que houve contratação de
buffet
, decoração, bolo, docinhos, roupas dos noivos, salão de beleza, fotógrafo, estrutura Q30, músicos etc.

Prosseguem narrando que no dia do evento, aproximadamente às 23h14min, houve a interrupção da energia elétrica no Cerimonial e que os técnicos da EDP (2ª requerida) compareceram ao local meia hora depois da interrupção e solucionaram parcialmente o problema, visto que apenas foi possível acender as luzes de emergência, o que inviabilizou a continuidade das atrações musicais e a utilização dos demais equipamentos elétricos.

Nesse contexto, alegam que a maior parte dos convidados foi embora logo no início da festa em decorrência da interrupção do serviço de energia e que apenas parte da comida e bebida ainda foram servidos para os poucos convidados que restaram.

Relatam que o jantar foi servido frio e que em função do calor no local do evento todos os convidados já haviam se retirado por volta de 01h da madrugada.

Diante disso, aduzem que tiveram um prejuízo material de R$ 59.918,72 e que em razão do abalo sofrido desistiram de viajar para lua de mel. Adicionam que após o ocorrido a autora teve que iniciar tratamento psicológico para buscar amenizar a sua frustração.

Consta ainda no relato inicial que os autores entraram em contato com a responsável pelo serviço de
buffet
e com a representante do Cerimonial, ocasião em que fora agendada uma reunião para buscar uma possível composição. Na reunião, os requerentes propuseram a realização de uma nova festa, ao passo que o serviço de
buffet
e o Cerimonial propuseram, respectivamente, a devolução de R$ 1.000,00 (referentes ao período em que o serviço de
buffet
não foi prestado) e a devolução dos R$ 2.400,00 pagos ao Cerimonial, propostas recusadas pelos autores.

Com base nesses fundamentos de fato, os autores propuseram a presente demanda em face do Cerimonial e da Concessionária de Energia Elétrica, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 59.918,72 referente aos gastos que tiveram com:
a)
empréstimo bancário no valor de R$ 4.424,52 para pagamento do cerimonial;
b)

buffet
e coquetel no valor de R$ 9.870,00;
c)

barman
no valor de R$ 1.650,00;
d)
banda no valor de R$ 6.000,00;
e)
salão de beleza no valor de R$ 700,00;
f)
cantor no valor de R$ 3.000,00;
g)
locação de estrutura no valor de R$ 500,00;
h)
aluguel de vestido e acessórios para noiva e damas no valor de R$ 6.280,00;
i)
fotógrafo no valor de R$ 3.510,00;
j)
roupa do noivo no valor de R$ 2.249,70;
k)
bolo no valor de R$ 390,00;
l)
floricultura no valor de R$ 656,00;
m)
aluguel de bolo maquete no valor de R$ 250,00;
n)
doces no valor de R$ 1.298,00; e
o)
decoração e assessoria no valor de R$ 4.020,00;
p)
dez sessões de terapia no valor de R$ 1.835,00.

Pleitearam, outrossim, indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, consignando que
se trata de execução deficitária do serviço
, e não propriamente inexecução, razão pela qual deveria ser feita uma análise dos danos materiais de maneira proporcional ao tempo em que os serviços foram efetivamente prestados, sem deixar de verificar o nexo entre a inexecução e o prejuízo em cada um dos gastos que os autores comprovaram.

No mais, restou acolhido o pedido de indenização por danos morais, com condenação das demandas a pagar os autores, solidariamente, o importe de R$ 15.000,00.

Realizado esses esclarecimentos prefaciais, passa-se a analisar cada um dos recursos de forma isolada.

1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LOUVRE CERIMONIAL LTDA

Nas razões recursais de fls. 290/303, o apelante
LOUVRE CERIMONIAL LTDA
alega
, em síntese, que:
(I)
o contrato não prevê o a inclusão de gerador de energia e, além disso, o elemento fim do negócio jurídico é a locação do espaço, ficando cientes os contratantes quanto a possibilidade de buscarem o aluguel adicional de um gerador de energia;
(II)
demonstrada a falha na prestação dos serviços pela segunda requerida, fornecedora de energia elétrica, não há que se falar em nexo de causalidade ou ato ilício do Cerimonial;
(III)
alternativamente, a sua condenação deve ser subsidiária.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, conclui-se ser o caso de manutenção do julgado, no que se refere à condenação do Cerimonial.

De início, salienta-se que o caso em questão revela patente relação de consumo entre os autores e o Cerimonial requerido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC, em regra, é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

No presente caso, o Cerimonial demandado não logrou êxito, diante do ônus que lhe incumbia de demonstrar fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito dos autores, em comprovar que houve informação adequada – prevista ou não no contrato – acerca do risco de interrupção do evento por falta de energia, recomendando a contratação de geradores.

Como bem pontou o magistrado
a quo
, trata-se de risco inerente à atividade e o consumidor, ao contratar o espaço para a realização de seu evento, espera receber o local em condições efetivas de funcionamento durante todo o tempo contratado. Desse modo, caberia ao Cerimonial disponibilizar aos requerentes geradores de energia ou, ao menos, comprovar que prestou informação suficiente a respeito do referido risco, sugerindo aos contratantes a aquisição do serviço por um valor adicional ou mediante locação com terceiros. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO – CONTRATAÇÃO DE HOTEL PARA CERIMÔNIA DE CASAMENTO – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA
– AÇÃO DE INEXIGIBILIDDE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Inconteste entre as partes a relação negocial, que envolveu a locação do "Centro de Convenções", bem como a contratação de hospedagem.
Da mesma forma, incontroversa a queda de energia elétrica na área do hotel, desde a madrugada do dia em que seria realizado o casamento dos autores, gerando um atraso nos preparativos que antecediam o cerimonial, configurados os danos de cunho material e moral. Risco da atividade do hotel
.
Falha na prestação de serviços
. Conquanto não comporte restituição integral da quantia paga pela hospedagem, eis que, bem ou mal, houve fruição das diárias do hotel, justo admitir o abatimento proporcional do preço, sem prejuízo dos danos morais, com observância do artigo 20, III, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da requerida improvido. Apelo adesivo dos requerentes provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1000387-68.2017.8.26.0077; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018)

Embora o contrato preveja a isenção de responsabilidade do Cerimonial sobre os serviços contratados perante terceiros, referida disposição claramente diz respeito aos prestadores contratados pelos requerentes para a execução dos serviços destinados à realização da festa, não se aplicando à Concessionária de energia elétrica.

Sendo assim, sem prejuízo de que o Cerimonial venha a discutir eventual direito de regresso em face da Concessionária de energia elétrica em demanda autônoma, não há como afastar a conclusão de que a casa de festas concorreu para os danos suportados pelos autores, devendo responder, de forma solidária, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ante a tais considerações, o recurso interposto por
LOUVRE CERIMONIAL LTDA
merece desprovimento.

2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A concessionária EDP sustenta em sua impugnação (fls. 306/313-v.º):
(I)
a responsabilidade pelo evento não pode ser atribuída à EDP, na medida em que a primeira ré explora o ramo de eventos e festividades, tendo como dever óbvio a obrigação de garantir excelência na sua atividade;
(II)
não houve comprovação dos danos materiais;
(III)
a situação não enseja a ocorrência de danos extrapatrimoniais;
(IV)
subsidiariamente, o valor da indenização deve se reduzido.

A relação entre os autores e a Concessionária de energia também se caracteriza como de consumo, enquadrando-se aqueles como consumidores por equiparação, na forma do art. 17 do CDC.

Fixada essa premissa, observa-se que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da requerida pelos fatos ocorridos, pois
a suposta interrupção do fornecimento de energia pelo contato de uma árvore com a rede é risco inerente ao serviço prestado, tratando-se, assim, de fortuito interno
incapaz de afastar a responsabilidade da Concessionária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LOCATÁRIA USUÁRIA DO SERVIÇO - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, I DO CPC - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAR E RESTAURANTE - PREJUÍZO AO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL - COMPROVAÇÃO - FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. 1. A efetiva usuária da unidade consumidora é parte legítima para propositura de ação de indenização, na qual se aponta a falha de prestação de serviço oferecido pela concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público amolda-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando não amparada nas hipóteses legais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação pelos danos comprovadamente suportados pelos usuários. 4. A ocorrência de caso fortuito ou força maior imprescinde de comprovação.
5. O risco de queda de árvore na rede elétrica configura fortuito interno, que não afasta o dever de indenização quando presentes o resultado danoso e a falha na prestação do serviço
. 6. Os transtornos ocasionados pela interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica superam os meros aborrecimentos, caracterizando danos morais. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Em se tratando da falha de prestação de serviço prestado a bar e restaurante, as notas fiscais de serviço e os relatórios de faturamento da empresa são suficientes à comprovação dos danos materiais sofridos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.333436-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2021, publicação da súmula em 15/10/2021).

Tampouco a Concessionária empreendeu esforços para restabelecer o fornecimento de energia em tempo razoável, haja vista que a interrupção durou mais de 9 (nove) horas, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, de forma solidária com o Cerimonial.

Não há que se falar em ausência de comprovação dos danos materiais, na medida em que os requerentes apresentaram contratos e comprovantes de pagamento relativos aos serviços contratados, especialmente no que atine aos que foram efetivamente considerados como passíveis de ressarcimento pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, no que se refere à tese de que a situação não ocasionou danos extrapatrimoniais aos autores, melhor sorte não assiste à recorrente.

Sabe-se que o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
em que há nexo entre a interrupção do serviço pela apelante e a interrupção da festa de casamento dos autores, considerando se tratar de um momento de especial relevância e todo o aspecto emocional envolvido, é evidente que a situação extrapola os meros dissabores cotidianos, ensejando profundo abalo psicológico capaz de gerar considerável angústia e constrangimento.

Além disso, o valor arbitrado (R$ 15.000,00) não se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso, especialmente ao se considerar que a ofensa aos preceitos consumeristas atingiu dois consumidores, ora autores na ação, o que representa um valor indenizatório de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada.

Por tais razões, a conclusão é pelo desprovimento do recurso interposto pela Concessionária EDP.

3) RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES WIALLA NASCIMENTO DE CRISTO e RODRIGO DIAS TEODORO

De seu turno, os autores se insurgem contra a r. sentença alegando que todas as despesas comprovadas devem ser indenizadas de forma integral.

Analisando os termos da sentença, vê-se que o MM. Juiz reconheceu a pertinência do ressarcimento dos valores gastos com os serviços contratados de
buffet
,
barman
,
bolo
,
doces
e
banda
, nos seguintes termos:

“
No que toca os serviços contratados de
buffet
,
barman
, bolo, doces e banda, por estes serem valorados também pelo tempo de duração da festa, tenho que razão assiste em parte aos autores
. Entretanto, consoante já explicitado, tendo a festa ocorrido durante um período, tenho que deve ser ponderado o quanto do serviço utilizado para fins de reparação/restituição.

Em relação a
banda
Sambolada, conforme se extrai do contrato de prestação de serviços de fls. 64, o show foi contratado pelo valor de R$ 6.000,00 com duração de três horas. Desta forma,
considerando que quando houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica a referida atração estava tocando na festa, bem como que já havia decorrido cerca de uma hora e meia da festa, tenho que os autores aproveitaram cerca de cinquenta por cento deste serviço
.

[...]

Quanto aos
serviços de
barman
,
buffet
e doces
, conforme se extrai da inicial, estes foram prestados mesmo após a interrupção da energia elétrica,
sendo servidos até cerca de uma hora da manhã, tendo, inclusive, conforme relatado pelos autores, sido servido o jantar
. Entretanto, indubitável, que o serviço não foi prestado a contento em razão da ausência de energia elétrica, tendo os autores relatados que o jantar foi servido frio e para poucos convidados, visto que a maioria já tinha deixado o local de festas.

Desta forma, quanto a tais serviços, ponderando-se a situação acima esposada, quanto a parcial prestação e fruição dos serviços, bem como a impossibilidade de usufruir destes da maneira como contratada, ou seja, com a qualidade esperada em razão da ausência de energia elétrica,
tenho que as rés devem restituir quarenta por cento do valor pago pelos autores
, ou seja, R$ 3.948,00 referente ao
buffet
, R$ 660,00 referente ao
barman
, R$ 156,00 referente ao bolo e R$ 519,20 referente aos doces (fls. 59/62, 87 e 91).

Em relação a
contratação do cantor Leonan Marcondes
, verifico dos autos, contrato de prestação de serviços de fls. 68/71, que os autores contrataram a referida atração artística para tocarem no casamento por duas horas, com início após as 24 horas, efetuando o pagamento do valor de R$ 3.000,00. Entretanto, em razão da interrupção da energia elétrica e, consequentemente, do encerramento antecipado da festa, o referido cantor sequer chegou a se apresentar, desta forma,
os autores fazem jus a serem restituídos pelos valores pagos na contratação deste
(fl. 72)”.

Por outro lado, entendeu o juízo
a quo
por rejeitar os pedidos de ressarcimento dos gastos com
vestimentas
,
penteados
,
maquiagens
,
fotógrafo
,
floricultura
,
sessões com psicólogo
,
serviços de locação de estrutura
,
contratação de bolo maquete
,
decoração
,
assessoria
e
empréstimo bancário
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Desta forma, indubitável que
os gastos com vestimentas, penteados e maquiagens, independente da realização ou não da festa, existiriam
, eis que os autores realizaram a cerimônia de casamento, desta forma, não há que se falar em restituição destes gastos.

No mesmo sentido refere-se a contratação do
fotógrafo
, haja vista que
as imagens acostadas aos autos pelos autores evidenciam que usufruíram do serviço contratado, ao passo que realizaram ensaio pré casamento, houve acompanhamento dos noivos pelo fotógrafo durante a arrumação, cobertura da cerimônia, além da festa de casamento, visto que foram tiradas inúmeras fotos enquanto a festa durou
.

Quanto aos gastos com floricultura, tenho que razão também não assiste a parte autora, isto porque,
não logrou êxito em comprovar que os arranjos contratados foram utilizados na festa, ao reverso, eis que em um dos recibos acostados aos autos se refere a arranjos para altar
. Desta forma, inexistente provas de que a despesa com floricultura se referiu a festa do casamento e não a cerimônia religiosa, não há que se falar em ressarcimento destes gastos.

No que toca aos gastos com sessão psicológica, tenho que razão também não socorre a parte autora, haja vista que
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, eis que inexiste nos autos qualquer elemento de prova tendente a demonstrar que o tratamento psicológico realizado pela autora decorreu dos atos ilícitos perpetrados pela parte ré
, assim, ausente prova do nexo de causalidade, não há que se falar no dever das rés em restituírem tais gastos suportados pela autora.

Em relação aos serviços de locação de estrutura, contratação de bolo maquete, decoração e assessoria,
em razão do valor destes não estarem relacionados a duração da festa, ou seja, independente do tempo de festa o valor destes se manteriam, tenho que não há que se falar na restituição destas despesas
, pois, consoante acima exposto, a festa de casamento aconteceu, entretanto, esta foi interrompida antecipadamente por culpa das rés, tendo, portanto, os autores desfrutado de tais serviços.

[...]

A parte autora aduz ainda que teve uma despesa no valor de R$ 4.424,52 referente a contratação de um empréstimo bancário cujo valor foi destinado ao pagamento de despesas com o casamento, contudo,
em que pese comprovada a existência do empréstimo, a parte autora não comprovou que o montante recebido a este título foi destinado ao pagamento de despesas com o casamento
. Ademais, as despesas comprovadas pela parte autora com a contratação de serviços para a festa de casamento e que não foram usufruídos a contento foram objeto de análise e restituição total ou proporcional”.

O exame dos autos e da dinâmica de acontecimento dos fatos revela que os autores não lograram êxito em infirmar a análise do nexo de causalidade entre a interrupção da festa e o respectivo gasto, consoante empreendido pelo juiz de primeiro grau.

Restou incontroverso que a interrupção no fornecimento de energia ocorreu quando já havia decorrido cerca de uma hora e meia de festa, das cinco horas contratadas.

Nesse passo, no que se refere aos gastos comprovados com vestimentas, penteados, maquiagens, floricultura, locação de estrutura Q-30, contratação de bolo maquete, decoração e assessoria, por se tratar de dispêndios que independem do tempo de duração da festa, não há como relacionar diretamente os prejuízos decorrentes da interrupção da festa com tais gastos.

Com relação aos gastos com fotógrafo, caso os requerentes tivessem apresentado contrato ou outro documento especificando os serviços prestados, bem como o valor correspondente a cada um deles, seria possível analisar em que medida a prestação foi afetada pela redução no tempo de duração da festa. No entanto, ausentes tais especificações, sequer é possível saber se o serviço contemplaria ou não todo o tempo de duração da festa, embora assim seja o mais usual.

De todo modo, tendo em conta que existem nos autos informação de que os serviços contemplaram a realização de fotos de ensaio pré-casamento, fotos na igreja e na festa (por cerca e 1h30min), não se afigura desarrazoada a conclusão do juiz de primeiro grau ao considerar o serviço substancialmente prestado.

No que se refere ao empréstimo bancário, conquanto tenha sido comprovada a contratação (fl. 45 e ss), não há prova de que o valor recebido da instituição bancária foi efetivamente direcionado aos dispêndios com as festividades de casamento.

O mesmo se observa em relação às sessões com psicólogo. Apesar de a situação vivenciada pelos autores ser potencialmente causadora de profundos abalos psíquicos, não há como concluir que as sessões de psicoterapia comprovadas às fls. 95 e seguintes se deram em função do infortúnio ocorrido na festa de casamento. A declaração prestada pela Psicóloga que acompanhou a autora Wialla Nascimento de Cristo somente indica que a paciente se encontrava submetida a acompanhamento psicológico uma ver por semana desde 02/08/2017, não havendo indicativo de que o tratamento se iniciou por causa dos eventos narrados na inicial.

Nesse passo, também não se vislumbra razão para acolher a pretensão de reforma formulada pelos autores.

4) CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

No ensejo, por força do art. 85, § 11º, do CPC, e tendo em vista o trabalho adicional dos patronos nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, para 12% sobre a mesma base de cálculo, mantidos os demais critérios estabelecidos na sentença.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre a mesma base de cálculo.